Tribunal: TJDFT
Processo: 0713103-49.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE VEÍCULO USADO. AGÊNCIA. VÍCIOS OCULTOS. GARANTIA LEGAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. ABATIMENTO DOS VALORES. CABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$5.743,93 (cinco mil setecentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos) a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que restou incontroverso a existência de defeitos no veículo, ainda no prazo da garantia legal, e que a recorrente não conseguiu solucionar os problemas, razão pela qual foi condenada a restituir os valores gastos pelo autor/recorrido.
3. A recorrente suscita preliminar de inépcia da inicial, bem como de incompetência dos juizados especiais ante eventual imprescindibilidade de produção de prova técnica pericial. No mérito, alega que o veículo teria sido vistoriado e revisado antes de ser vendido. Relata que, mesmo após a venda, haveria realizado alguns reparos exigidos pelo recorrido. Assevera que o recorrido teve a oportunidade de verificar minuciosamente a documentação e o estado do veículo antes da concretização da venda. Sustenta que o carro é de 2020 e que foi vendido com quase 120.000km rodados, assim seria inevitável a presença de alguns desgastes naturais do uso diário. Defende que os defeitos ocorreram após o transcurso do prazo da garantia legal.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 61685156. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença, bem como pela condenação do recorrente por litigância de má-fé, sob o fundamento que ele teria juntado documento estranho a lide.
6. Das Preliminares. Inépcia da Inicial. Não assiste razão ao recorrente no que diz respeito à preliminar de inépcia da petição inicial, tendo em vista que foram observados os requisitos estatuídos no art. 319 e 798, do CPC, bem como considerando que ela foi instruída com os documentos necessários à propositura da ação, de modo a permitir o regular trâmite processual. Preliminar Rejeitada.
7. Da Incompetência dos Juizados Especiais. Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade realização de prova técnica, arguida pela recorrente. Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que foram devidamente produzidas provas documentais que são suficientes para o julgamento da demanda. Preliminares Rejeitadas.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Do contexto fático e probatório juntado aos autos é possível constatar após o recorrido comprar o veículo VW/VIRTUS ano 2020 da recorrente o bem passou a apresentar problemas mecânicos. Entretanto, mesmo o veículo tendo passado por reparo pós-venda, logo após a concretização do negócio jurídico entre as partes (ID. 61685136), a recorrente não reparou os defeitos na oportunidade em que o consumidor deixou o veículo em sua oficina credenciada, de modo a caracterizar a falha na prestação de serviços.
10. Conforme o teor do artigo art. 18, §1o, inc. II, do CDC: Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Quando o vício não é sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, o abatimento proporcional do preço, ou seja, relativo ao valor despendido, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
11. Dessa forma, tendo em vista que a recorrente não sanou os vícios dentro do prazo legal (ID. 61685110), ela deve indenizar os valores necessários para substituir as partes viciadas no montante de R$5.743,93 (cinco mil setecentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos), nos moldes já determinados na sentença, especialmente por não haver impugnação específica da recorrente em relação aos danos alegados.
12. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual uma postura de acordo com os padrões sociais de ética, transparência, respeitando a legítima expectativa ali depositada.
13. É de conhecimento público que na aquisição de veículo usado se faz necessária a cautela do adquirente de modo a proceder uma vistoria prévia do bem, a fim de detectar possíveis desgastes ou danos das peças, em respeito ao tempo de uso do automóvel. (art. 5o da Lei no 9.099/95).
14. Entretanto, no presente caso, trata-se de veículo adquirido em loja com prazo de garantia contratual e legal (art. 26, inciso II, do CDC), e a não realização de vistoria minuciosa seria motivada no princípio da confiança estabelecido na relação jurídico contratual de consumo.
15. Assim, entendo que não é razoável que a cláusula contratual restritiva de garantia se sobreponha a legislação consumerista, na qual é garantido ao consumidor reclamar pelos vícios do produto, ainda mais quando os defeitos não foram impugnados especificamente pela recorrente.
16. Observo que, no caso sob análise, não se trata de desgaste natural de todas as peças, já que a relação de problemas indica a falta vistoria da recorrente antes de dispor o bem para venda, especialmente no que tange a falta da chave reserva.
17. Noutro prisma, destaco que, conforme a inteligência do art. 80, inc. II, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele altera a verdade dos fatos no decorrer do trâmite processual. Assim, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no curso do processo.
18. Da análise cuidadosa dos autos, não compreendo que a recorrente tenha expressamente transgredido os referidos princípios de modo a se comprovar a alteração da verdade dos fatos, pois na parte final do documento de ID. 61685135, consta que o serviço foi realizado no veículo do recorrido, não incidindo, portando, a multa prevista no art. 81 do CPC.
19. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminares Rejeitadas.
20. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.